Tribunal: TJDFT
Processo: 0705461-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE FACA. ARTIGO 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARTIGO 4o DA LEI No 13.654/2018. CONSTITUCIONALIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DE ARMA BRANCA DAS DOSIMETRIAS. PEDIDO PROCEDENTE.
1. A revisão criminal é instituto processual penal que visa desconstituir decisão criminal transitada em julgado, com amparo nas disposições do artigo 621, do Código de Processo Penal.
2. No caso concreto, trata-se de pedido de revisão em quatro ações penais em que o revisionando foi condenado por roubo qualificado pelo uso de arma branca. Sendo levada igual matéria ao Supremo Tribunal Federal, decidiu àquela Corte de Justiça no sentido de que houve "abolitio criminis" da forma qualificada do roubo mediante uso de arma branca - RE no 1.261.502/DF, Relator Min. Alexandre Moraes -, reconhecendo-se, portanto, a constitucionalidade do artigo 4o, da Lei no 13.654/2018. Logo, o emprego de arma branca (faca) na prática do crime de roubo deixou de configurar causa de aumento e, como consequência, não deve ser aplicada na terceira fase da dosimetria, no espaço de tempo em que esteve em vigor referido diploma legal.
3. Embora nos casos concretos se reconheça a exclusão do emprego de faca na terceira fase da dosimetria da pena como causa de aumento, referida circunstância pode ser utilizada para incrementar a pena-base pelas circunstâncias gerais do crime, porque, referida causa, nunca foi um indiferente penal, mesmo com a edição da Lei no 13.654/2018.
4. Revisão Criminal julgada procedente.